Tribunal: TJSP
Processo: 1004876-46.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1004876-46.2020.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no 18.312-B
1
Registro: 2020.0001046292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004876-46.2020.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MARIA CARMEN DE ORIS TEIXEIRA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1004876-46.2020.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no 18.312-B
2
Embargos de declaração no 1004876-46.2020.8.26.0562/50000 (Digital)
Embargante: Maria Carmen de Oris Teixeira
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Santos
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.312
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição. Efeito
infringente desacolhido. Prequestionamento.
Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o V.
Acórdão de fls. 145/149, que manteve a extinção do feito sem exame do
mérito por falta de interesse processual.
Nos declaratórios, a parte embargante prequestiona a
matéria.
É o relatório.
O voto é pela rejeição dos embargos declaratórios.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
expressou entendimento claro sobre a questão.
No mais, anote-se que a matéria se encontra
prequestionada nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1004876-46.2020.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no 18.312-B
3
Voto pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator